Tribunal: TJDFT
Processo: 0707273-48.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707273-48.2018.8.07.0014 AGRAVANTES: CÍNTIA CRISTINE AQUINO PEREIRA DE SUAREZ, LUIS ALBERTO SUAREZ BARBA AGRAVADA: FORNALLE RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME DESPACHO CÍNTIA CRISTINE AQUINO PEREIRA DE SUAREZ e LUIS ALBERTO SUAREZ BARBA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o acórdão combatido se manteve omisso, bem como eivado de vício material, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Afirmam que cabe à Corte Superior verificar afronta ao Código de Defesa do Consumidor. Ressaltam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018